Tribunal: TJMT
Processo: 1042888-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042888-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA - CNPJ: 20.641.826/0001-47 (APELADO), ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA - CPF: 706.221.131-19 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO
JUROS DE MORA DE 125,000015% AO ANO
+ ACUMULADO DA TAXA CDI NO PERÍODO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS) – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE –
TEMA 30
E
SÚMULA 379, AMBOS DO STJ
– INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESACOLHIMENTO ––

RECURSO DESPROVIDO.

Os CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário, e têm por finalidade transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que sua utilização para mútuos bancários junto a consumidores está vedada pela Súmula 176 do STJ, a qual não foi superada.

É claramente abusiva a cláusula da Cédula de Crédito Bancária em que, para o período de anormalidade contratual, impõe ao emitente, além dos juros remuneratórios à taxa avençada, a obrigação de arcar com juros moratórios à exorbitante taxa de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período, mostrando-se, pois, irrepreensível a sentença que, para o período de mora contratual, admite o cômputo de juros de mora à taxa legal de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ), multa moratória de 2%, nos termos do art.52, §1o, do CDC, e correção monetária.

Tendo os embargos à execução sido acolhido na quase totalidade de seus pedidos, não há como impor ao embargante o suporte da integralidade do ônus de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI - ME

APELADO(S):

ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença
proferida nos
Embargos à Execução
n. 1042888-89.2022.8.11.0041 opostos por
E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI – ME
e

ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA
contra a
Execução de título extrajudicial
n. 0024179-33.2016.8.11.0041 ajuizada pela apelante
,
a
qual julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos para
decretar a nulidade das cláusulas contratuais da
Cédula de Crédito Bancário
n. B40731676-9 que previam a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela CETIP S/A, assim como cobrança de juros de mora no patamar de 125,000015% ao ano, determinando que, em caso de mora, além dos juros remuneratórios previstos na Cédula exequenda, somente poderiam ser contabilizada correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, permanecendo intactos os demais encargos do contrato como avençados. Reconhecendo, ainda a sucumbência recíproca, condenou a parte embargante ao pagamento de 20% do valor das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios ficados em 10% do valor da causa, ficando, os 80% restantes, a cargo da embargada.

Inconformada, sustenta a cooperativa financeira embargada a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais, na linha das súmulas 381 e 529, ambas do STJ, haja vista que além de a Cédula exequenda não conter qualquer abusividade ou onerosidade excessiva, e tal pacto não se sujeitar às limitações do Decreto 22.626/33, os emitentes tiveram teve ciência de todos os encargos assumidos e, exercendo sua liberdade contratual, com eles concordou integralmente.

Assevera, nesse sentido, que a sentença proferida não pode ser mantida uma vez que deixou de observar que os juros moratórios efetivamente aplicados na apuração do valor exequendo se limitou a taxa legal de 1% ao mês, conforme seria possível depreender da planilha que acompanha a inicial executiva.

Aduz, também, não haver qualquer abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada na Cédula exequenda, qual seja, 1,94% ao mês, porquanto inferior à média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN.

Alega que também não houve incidência do CDI, ou juros à taxa de 3,8% ao mês como apontado na sentença.

Afirma que, conforme os cálculos do valor do débito que instruem a inicial da execução, diversamente do considerado pelo magistrado sentenciante, na liquidação do
quantum
exequendo não foi aplicado qualquer índice de correção monetária, seja pelo CDI, seja pelo INPC, não havendo, portanto, como afastar um encargo que já não foi aplicado pela exequente.

Argumenta que a multa contratual de 2% por descumprimento encontra respaldo no §1o o art. 52 do CDC.

Defende que os embargantes não apresentaram qualquer evidência de sua condição financeira, pelo que a sentença merecer ser reformada nesse pondo, a fim de que seja indeferido o pedido de justiça gratuita, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, vez que o benefício da gratuidade não pode ser concedido a partir da mera alegação de hipossuficiência.

Sustenta, ainda, que por força dos princípios d causalidade e da sucumbência, os apelados devem ser condenados ao pagamento da integralidade dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a cooperativa apelante decaiu em parte mínima dos pedidos dos embargos.

Por fim, prequestiona possível afronta à exata aplicação da MP n. 2.170-36/2001; ao artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/04; a teor das Súmulas 381 e 529 do STJ, bem como, por divergir do entendimento jurisprudencial dominante.

Contrarrazões no ID. n. 191283808 pelo desprovimento integral do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos da execução, em 13/08/2014, a apelada
E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI – ME
emitiu em favor da cooperativa credora a
Cédula de Crédito Bancário
n. B40731676-9 (ID. n. 42054780 - Pág. 40/44 dos autos executivos), através da qual contraiu um empréstimo no valor de
R$37.000,00
, os quais seriam pagos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de
R$1.193,87
, com o vencimento da primeira previsto para
15/09/2014
e da última para
15/08/2018
, com juros remuneratórios de 25,931841% ao ano e 1,94% ao mês, calculados de acordo com a Tabela
Price
.

Vejamos:

Ainda de acordo com a referida Cédula, a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo convencionado, importaria no vencimento antecipado do pacto, tornando-se exigível o saldo devedor integral, acrescido dos os encargos ajustados.

Para o período de anormalidade contratual, ficou convencionado que os juros de remuneratórios do período de normalidade contratual, cederiam lugar à

remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) apurada e divulgada pela CETIP S/A, mais juros anuais de 125,000015%, além de uma multa moratória de 2% sobre o saldo devedor apurado,

À referida Cédula anuiu a apelada
ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA
na
condição de avalista.

Além da cópia da Cédula exequenda, a execução foi instruída com a
Memória Discriminada
de ID. n. 42054780 - Pág. 45 daqueles autos, os quais apontaram um débito atualizado, até 15/06/2016, de
R$63.643,10
.

Ajuizada a execução, os executados, ora apelados, opuseram os
Embargos

à Execução
e, invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, suscitaram a ocorrência de
excesso de execução
, à vista da abusividade dos juros moratórios de 125,000015%, pugnando, consequentemente, pela aplicação apenas de moratórios de 1% ao mês, sem multa.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, a qual reconheceu a nulidade dos encargos que previam a cobrança de encargos financeiros, para a fase de anormalidade contratual, segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela CETIP S/A – diante da vedação da Súmula 176 do STJ –, assim como contagem de juros de mora no patamar de 125,000015% ao ano, pelo que determinou que,
em caso de mora, além dos juros remuneratórios previstos na Cédula exequenda, somente poderiam ser contabilizada correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%

Pois bem.

Com efeito, o
s CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB. No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para o que

não tem, posto que para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, referidas instituições compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

Na prática, o CDI serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras, a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Não por outra razão, a
Súmula 176
do STJ, preceitua de forma clara e indubitável que
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta C. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL EM ÂMBITO CIVIL NÃO É MATÉRIA DE DEFESA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) E JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]. 3 -
Os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) e os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.
4 – Não há razão para modificar o julgado se estão ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, Clarice Claudino Da Silva, j. em 05/05/2021, publ. no DJE 12/05/2021)

Em igual sentido, eis recente julgado do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No caso concreto, o que se pode depreender dos autos é que a nas razões de recorrer a cooperativa agravante faz uma grande confusão.

É bem verdade que, conforme cediço, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Ocorre, todavia, que em momento algum a Cédula exequenda previu a cobrança de
comissão de permanência
para o período de anormalidade contratual.

Note-se que, para esse período de mora, a referida Cédula estipulou apenas juros moratórios no abusivo patamar de 125,000015% ao ano, somados à taxa CDI/CETIP acumulada, mais multa moratória de 2%. Senão vejamos:

Assim, não havendo pactuação expressa de
comissão de permanência
, a abusividade dos encargos ajustados para o período de anormalidade – quais sejam,
juros moratórios de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período + multa moratória de 2%
– ressai tanto das “
Anotações NUGEPNAC
” atreladas ao próprio
Tema 52 do STJ
quanto da
Súmula 379 do STJ
.

Note-se, nesse particular, que de acordo com o próprio paradigma (
Tema 52 do STJ
), o valor admissível a título de comissão de permanência não pode ultrapassar o somatório dos (a) juros remuneratórios convencionados, (b) juros de mora, em regra, de 12% ao ano, e (c) multa moratória.

Vejamos:

“
Anotações NUGEPNAC

Processos destacados de ofício pelo relator.

Nos contratos bancários sujeitos ao CDC, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, quando não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, multa moratória ou correção monetária, e desde que a importância cobrada a título de comissão de permanência não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:

a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;

b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano
; e

c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.” (gr. n.)

Isso fica ainda mais evidente na
Súmula 379

do STJ
, que replica o
Tema 30
da mesma Corte (REsp repetitivo n. 1.061.530/RS), segundo os quais
“nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Segundo a própria jurisprudência do STJ, “
quando a Súmula no 379/STJ fala em legislação específica,
pressupõe a existência de disposição legal
prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora
em determinados contratos bancários.
Fora dessas condições,
a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.”

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Noutras palavras, somente será admissível a pactuação de juros de mora superiores aos legais (art.406 do CC/2002) se, além de disciplinada por legislação específica, a referida
lex
de regência tratar especificamente dos juros e de seus limites percentuais, o que não ocorre com a Lei n. 10.931/04.

Com isso, irrepreensível a sentença no ponto em que reconheceu a invalidade da cláusula que, para o período de anormalidade contratual, previu a incidência de
juros moratórios de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período
, e, por consequência, substitui todos esses encargos pelos juros de mora de 1% ao mês, na forma do
Tema 30 do STJ
, mantidos, além da multa moratória de 2%.

E nesse particular, embora a cooperativa apelante afirme que, em seus cálculos, não contabilizou o saldo acumulado da Taxa CDI, tampouco os juros moratórios de absurdos
125,000015%
anuais, mas apenas juros de mora à taxa legal de 1% ao mês, certo é que Memória Discriminada trazida no ID. n. 42054780 - Pág. 45 foi apresentada de forma resumida, não trazendo a evolução mês a mês do
quantum debeatur
, de modo a não permitir que os encargos de mora efetivamente aplicados tivessem sido apenas os admitidos pela sentença, Senão vejamos:

Além disso, contrariando as cogitações recursais, a sentença manteve intacta a taxa de juros remuneratórios prevista no pacto.

Da gratuidade da justiça.

Ainda conforme relatado,
os embargantes não teriam apresentado qualquer evidência de sua condição financeira, senão a mera declaração de sua pretensa hipossuficiência, pelo que o beneplácito deveria ser revogado.

No entanto, à luz do parágrafo único do art.100 do CPC/15,
“uma vez deferida a gratuidade da justiça incumbe a parte contrária, impugnante, o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em situação econômica difícil e que, por isso, tem como arcar com as despesas processuais.”

(TJMG - 4a Câmara Cível Especializada – Apelação Cível n.

1.0000.21.194616-5/002, Relator: Des. Pedro Aleixo, j. em 30/11/2023, publ. em 04/12/2023)

Mais que isso, segundo a jurisprudência, mister que o impugnante do benefício apresente provas da inveracidade da hipossuficiência declarada, não bastando a simples contestação em si, desacompanhada de evidências mínimas da capacidade financeira dos impugnados em suportar as custas e despesas do processo. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - NOTAS PROMISSÓRIAS - ACÓRDO - PAGAMENTO DE CONSÓRCIOS E ABATIMENTO - ATA NOTARIAL E DECLARAÇÃO - DOCUMENTOS IDÔNEOS - PROVA ACATADA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO E RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGUALAR - BENEFÍCIO MANTIDO - DESFAZIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE CAFÉ - EX-SÓCIOS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTRE AS PARTES - ART. 373, I E II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. [...] Uma vez deferida a benesse da justiça gratuita incumbe a parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em difícil situação econômica e que tem como arcar com as despesas processuais. A prova deve ser incontestável e ficar distante do terreno das argumentações. É possível ao juízo ad quem, em grau de recurso realinhar os honorários advocatícios, em consonância com o disposto no art. 85, § 2o e 11, do CPC/15.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.145563-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

À míngua de provas ou elementos indiciários a infirmar a incapacidade financeira declarada pelos embargantes, deve ser mantido o benefício da gratuidade.

Da verba de sucumbência

No mais, alega subsidiariamente a exequente embargada que a sua sucumbência foi mínima, de maneira que os executados embargantes deveriam arcar com a integralidade da verba de sucumbência na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

No entanto, também aqui razão não assiste à apelante, já que, na verdade, os executados embargantes questionaram apenas e tão somente a abusividade dos encargos moratórios contratados, no que, aliás, foram exitosos.

Do prequestionamento

Por fim,
requer a manifestação do colegiado acerca da possível afronta
à exata aplicação da MP n. 2.170-36/2001; ao artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/04; ao teor das Súmulas 381 e 529 do STJ, bem como, por divergir do entendimento jurisprudencial dominante.

No entanto
, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, inatacável a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024